Tribunal: STF
Processo: RE 219531
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. LEGITIMIDADE. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
Sindicato. Legitimidade da exigência da contribuição
assistencial e do seu desconto em folha de pagamento do
trabalhador.
         Questão afeta à legislação ordinária trabalhista.
Extraordinário. Reexame. Impossibilidade.
         Recurso extraordinário não conhecido.